Tribunal: TJDFT
Processo: 0005410-60.2016.8.07.0017
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005410-60.2016.8.07.0017 RECORRENTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL RECORRIDO: MARIA APARECIDA MARTINS PEREIRA, NIVANALDO MARTINS PEREIRA, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO DE INVALIDEZ DO INSS PARA COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA. DEPENDENTE INTERDITADO. INVALIDEZ COMPROVADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. 1. O contrato de plano de saúde está sujeito às regras do Código de Defesa do Consumidor, pois os contratantes são os destinatários finais dos serviços prestados. 2. Viola a boa-fé objetiva contratual e coloca o consumidor em desvantagem exagerada, exigir a apresentação da certidão do INSS para atestar a invalidez de dependente interditado como pré-requisito da contratação de plano de saúde. 3. A desarrazoada interpretação de exigência contratual por operadora do plano de saúde constitui nítida medida discriminatória capaz de ensejar prejuízo de ordem moral indenizável. 4. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminar arguida nas contrarrazões rejeitada. Unânime. A recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, ao argumento de que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 17 e 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil/2015, sustentando a ilegitimidade sua passiva ad causam; c) artigo 927 do Código Civil, defendendo a inexistência de ato ilícito ensejador de danos morais; d) artigos 944 e 884, ambos do Código Civil, por entender que o montante fixado a título de indenização por dano moral deve ser reduzido, sob pena de gerar enriquecimento sem causa. Pleiteia, ainda, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Renato Chagas Corrêa da Silva, OAB/DF 45.892, e Camilla Dias Gomes Lopes dos Santos, OAB/DF 56.709. Em sede de contrarrazões, a primeira recorrida postula que sejam arbitrados honorários sucumbenciais recursais; e, a terceira recorrida, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Felipe de Santa Cruz Oliveira Scaletsky, OAB/DF 38.672. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à indicada transgressão aos artigos 17 e 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil/2015. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “tal questão foi decida na sentença, sem que tenha sido impugnada por meio de recurso próprio (apelação), portanto, a matéria está preclusa” (ID 9317854). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ (AgInt no REsp 1838802/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Ademais, o acórdão impugnado guarda perfeita sintonia com a orientação da Corte Superior, confira-se: “O STJ possui o entendimento de que, na questão de ordem pública, há preclusão consumativa se a matéria tiver sido objeto de decisão anterior definitivamente julgada” (AgInt no REsp 1548875/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 18/12/2019). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1101924/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2019). Confira–se, ainda, o AgInt no AREsp 1229694/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019. De igual modo, descabe dar curso ao inconformismo fundado nos artigos 927, 944 e 884, todos do Código Civil, porquanto a Corte Superior já decidiu que, para modificar as conclusões do acórdão combatido e concluir pela inexistência de danos morais indenizáveis, ou que o valor fixado estaria exorbitante, seria necessário o revolvimento do conjunto dos fatos e das provas constantes dos autos, o que faz incidir o enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1533637/AP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 12/12/2019. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam realizadas somente em nome dos advogados Renato Chagas Corrêa da Silva, OAB/DF 45.892, e Camilla Dias Gomes Lopes dos Santos, OAB/DF 56.709; e, as referentes à recorrida QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A., exclusivamente em nome do advogado Felipe de Santa Cruz Oliveira Scaletsky, OAB/DF 38.672 III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004